Tribunal: TJPA
Processo: 0001686-07.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001686-07.2012.8.14.0013

APELANTE: SINEZIO DIAS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. R
EFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DOS VETORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. V DA LEI 11.343/06. MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA COM A REFORMADA DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

2. Mesmo após o ajuste dos vetores, remanesce desfavorável ao recorrente o vetor referente
a natureza e quantidade da droga apreendida,

as quais extrapolam demasiadamente aquelas previstas para o tipo e, assim, justificam a pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução.

3.
Na segunda fase, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passando a pena para 06 (seis) anos de reclusão, deixou o magistrado sentenciante de reduzir a pena de multa, pelo que faço o ajuste de ofício, para quantificá-la em 500 (quinhentos) dias-multa.

4. Não merece acolhida o pleito de redução da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 ao patamar de 1/6 (um sexto), eis que a droga transportada percorreu vários estados, até chegar à cidade de Capanema/Pa, local onde seria entregue e distribuída, o que justifica a aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Precedentes do STJ.

5.
Presente à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/ 2006, as penas ficam reduzidas de 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

6. Diante da sentença condenatória ter transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso, verifica-se a contagem do prazo prescricional da pena em concreto (art. 110, §1º do CP). Com o redimensionamento da pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, superior a dois anos e não excedendo quatro anos, a prescrição se opera em oito anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreram mais de oito anos, restando incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, imperioso o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime capitulado no art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/ 2006, e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

SINÉZIO DIAS CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pelo delito do art. 33 c/c art. 40, V da Lei n.º 11.340/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões pede, a reforma da dosimetria, para fixação da
pena-base no mínimo legal
, o reconhecimento do
tráfico privilegiado no patamar máximo
de dois terços, aplicação da
causa de aumento
do art. 40, inciso V da Lei. 11.340/06, no patamar de um sexto, por derradeiro que seja operada a
detração
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do presente recurso, para que a pena-base seja revista.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“em 24 de julho de 2014, no Posto Bom Jesus, localizado na Rodovia BR-316, neste município de Capanema/PA, o acusado SINÉZIO DIAS CARDOSO foi encontrado em flagrante delito transportando aproximadamente 22Kg (vinte e dois quilos) de “cocaína”, entre os estados do Mato Grosso do Sul e Pará, em atividade típica de associação criminosa.

Policiais Federais receberam a informação de que um veículo Voyage estaria transportando drogas ilícitas do estado do Mato Grosso do Sul para o município de Capanema, no estado do Pará.

Diante disso, duas equipes saíram em diligências e avistaram o veículo apontado, estacionado em frente à loja de conveniência do posto de gasolina “Bom Jesus”. O veículo estava sendo conduzido pelo acusado, que aparentava estar bastante nervoso com a presença da guarnição.

Os policiais, por sua vez, seguiram o veículo do acusado e solicitaram a parada, oportunidade em que, ao revistarem o interior do automóvel, encontraram 22 tijolos de cocaína, localizados na lataria do carro, bem como próximo às rodas traseiras, confirmando assim, o tráfico ilícito de entorpecentes e a associação para o tráfico. Em seguida, o acusado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal para a inquirição, e em sua oitiva, o SINÉZIO DIAS CARDOSO confessou a autoria delitiva.

São os fatos.

- DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços, aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V da Lei. 11.340/06, no patamar de um sexto, por derradeiro que seja operada a detração.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Alegação de
reformatio in pejus
. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto,
mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022) (grifo nosso).

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade significativa de “cocaína”, substância entorpecente ilícita dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “transportar” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS
EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena-base para o acusado em 07 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, do CP, pelo que reduzo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,

Ademais, em terceira fase, merecem incidência as causas de aumento e diminuição previstas, respectivamente, no art. 40, V, e §4º, do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/06. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, a ordem das operações delineia a implementação da causa de diminuição para, após, realizar o cálculo da causa de aumento. Contudo, nos termos da jurisprudência pátria, visando beneficiar o sentenciado, abre-se a possibilidade de inversão dessa ordem. (...) Assim, aferindo a aplicação da causa de aumento delineada nos termos do art. 40, V, da Lei de drogas, exaspero a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa; contemplando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas, considerando que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/2 (metade), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11/343/2006, negativou a natureza e quantidade da droga apreendida, culpabilidade, personalidade e consequências do delito, para fixar a pena-base em 07 (sete) anos e de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que, a fundamentação utilizada para negativar o vetor referente à personalidade do apelante (índole voltada para a prática de delitos), não se sustenta e não há nada nos autos que recomende a negativação do vetor que, portanto, deve ser neutro.

Do mesmo modo, a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e às consequências do delito, não extrapolaram o previsto no tipo penal do crime, tratando-se de
fundamentos genéricos
,
devendo ser neutros.

Por outro lado, porém, o vetor referente
a natureza e quantidade da droga apreendida se mantém irretocável e suficiente para justificar a reprimenda base fixada, de vez que as circunstâncias fáticas extrapolam as previstas ao tipo, na medida em que foram apreendidos com o apelante 22kg (vinte e dois quilos) de substância de cocaína.

Ressalto que
a natureza e a
quantidade
da
droga apreendida, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química, são
preponderantes para a graduação da pena-base, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal,
a esse respeito colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte,
entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de 50,26g de cocaína e 90,66g de crack, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 728520 SC 2022/0068794-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Assim, em que pese o ajuste na análise dos vetores, não merece reparo a pena-base fixada.

Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, passando a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, deixou o magistrado sentenciante de reduzir a pena de multa, pelo que faço o ajuste de ofício, para quantificá-la em 500 (quinhentos) dias-multa.

Passando à terceira fase, não merece acolhida o pleito de redução da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 ao patamar de um sexto, eis que a droga transportada percorreu vários estados, até chegar à cidade de Capanema/Pa, local onde seria entregue e distribuída, o que justifica a aplicação no patamar máximo de dois terços, conforme entendimento das cortes superiores:
“
uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -,
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito
"

(STJ - AgRg no HC: 772621 SC 2022/0300128-6, Data de Julgamento: 06/03/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) ( grifo nosso).

Assim sendo, mantenho a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, fazendo o ajuste tão somente na pena de multa em 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, conforme operado na segunda fase.

O apelante sustenta, ainda, que a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, foi fixada em 1⁄2 (metade) sem fundamentação idônea, eis que
o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

A minorante foi reconhecida com a seguinte fundamentação (ID
14115178 - Pág. 6
):

“Contemplando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas, considerando que
os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa
, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/2 (metade), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
”

De fato, o juízo singular ao aplicar o
quantum
de diminuição, confirmou que o apelante preenche cumulativamente todos os requisitos do art. 33, §4º da Lei 11.343/0. Desse modo, ante a manifesta ausência de fundamentação desse capítulo da sentença, a redução deve ocorrer em 2/3 (dois terços).

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta. Desse modo,
ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços.
(...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.835/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022) (grifo nosso).

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação supra, tornando a pena final e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, conforme art. 33, §2º, ‘c’ do CP.

- ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Feitos os ajustes necessários na dosimetria da pena, de rigor a análise da prescrição.

Verifico que a denúncia foi recebida em
11/04/2013
(ID. 14115084 - Pág. 5), a publicação da sentença condenatória ocorrida em
05/12/2022
(ID. 14115181), com trânsito em julgado para a acusação sem apresentação de recurso (ID. 14115190).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex v
i, art. 110, § 1º do CP), no caso em tela, a pena é superior a dois anos e não excede quatro anos, sendo a prescrição operada em oito anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreram mais de oito anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na nova pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime capitulado no art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/ 2006, e, de ofício, declaro extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023